Tribunal: TJSP
Processo: 1005252-08.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DAS APELADAS PELA INDEVIDA INSCRICÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANO IN RE IPSA. Diante da ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROGRAMA "UNIESP PAGA" – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL EXCLUSIVA DAS APELADAS PELA INDEVIDA INSCRICÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DANO IN RE IPSA. Diante da ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, que está alçada à categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ela prescindem de prova e devem ser indenizados pelas Apeladas, cujos elementos da responsabilidade civil pelos fatos discutidos nos autos estão plenamente caracterizados. – FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pela Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas por parte das Apeladas. Ademais, deve ser observada a capacidade econômico-financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a questão discutida nos autos. Destarte, é de se fixar em R$ 12.000,00 (doze mil reais) o valor da indenização, de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005252-08.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DANIELA
AMORIM DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A
FACULDADE SÃO PAULO e DIADEMA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DE
ENSINO FAD FACULDADE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 29435
APEL.No: 1005252-08.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
APTE. : DANIELA AMORIM DE SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : UNIESP S/A E OUTRA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
PROGRAMA “UNIESP
PAGA”

DANOS
MORAIS

OCORRÊNCIA

RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXCLUSIVA
DAS
APELADAS PELA INDEVIDA INSCRICÃO DOS DADOS
CADASTRAIS DA APELANTE PERANTE OS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
DANO IN RE IPSA. Diante da
ilegitimidade da inscrição dos dados cadastrais da Apelante
perante os órgãos de proteção ao crédito, que está alçada à
categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ela
prescindem de prova e devem ser indenizados pelas Apeladas,
cujos elementos da responsabilidade civil pelos fatos
discutidos nos autos estão plenamente caracterizados.

FIXAÇÃO
DO
VALOR
INDENIZATÓRIO.
O
valor
indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido
pela Apelante, e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para
desestimular novas condutas análogas por parte das Apeladas.
Ademais, deve ser observada a capacidade econômico-
financeira das partes e as circunstâncias fáticas que envolvem a
questão discutida nos autos. Destarte, é de se fixar em R$
12.000,00 (doze mil reais) o valor da indenização, de acordo
com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELA
AMORIM DE SOUZA nos autos da “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E TUTELA DE URGÊNCIA” que move em face de UNIESP S/A e DIADEMA
ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO, cujo pedido inicial referente à declaração
de inexigibilidade do débito foi extinto, sem resolução de mérito, por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
3
interesse de agir da Apelante, além dos demais pedidos iniciais terem sido
julgados parcialmente procedentes, para impor às Apeladas a obrigação de
pagamento do financiamento estudantil contraído pela Apelante, tudo nos
moldes da sentença de fls. 307/312, da qual se adota o relatório, integrada
pela decisão de fl. 318, ambas do Juiz RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que deve
ser indenizada moralmente diante da indevida inscrição de seus dados
cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito e pela demora em receber
seu diploma de conclusão de curso. Subsidiariamente, há que ser reconhecida
a sucumbência recíproca entre as partes (fls. 321/326).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado em virtude
da gratuidade processual concedida à Apelante (fl. 208).
As Apeladas trouxeram suas contrarrazões recursais às
fls. 331/343.
Ressalto que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, a sentença
deve ser reformada parcialmente.
Com efeito, diante da ausência de interposição de
recurso por parte das Rés, restou incontroverso nos autos que estas deixaram
de arcar com os custos do financiamento estudantil da Autora, ora Apelante,
sem motivo plausível ou justificável.
Resta, portanto, a análise da matéria devolvida pela
Autora quanto à existência de danos morais suportados pela conduta das Rés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
4
ora Apeladas.
No caso dos autos, todos os elementos caracterizadores
da responsabilidade civil das Apeladas estão presentes.
Vale dizer, diante da recalcitrância das Apeladas em não
assumirem o pagamento do financiamento estudantil de sua aluna contribuiu
decisivamente para que a Caixa Econômica Federal, atuante na qualidade de
agente financeiro do fundo nacional de desenvolvimento da educação (FNDE),
efetivasse a inscrição dos dados cadastrais da Apelante perante os órgãos de
proteção ao crédito discutida nos autos (fls. 157/158).
Cumpre ressaltar neste ponto específicio que a Caixa
Econômica Federal somente promoveu a inscrição dos dados cadastrais da
Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito por culpa exclusiva das
Apeladas, bem como não contribuiu para os demais fatos discutidos nos autos,
o que afasta a sua responsabilidade civil pelos fatos discutidos entre as partes.
Outra
consequência
lógica
da
conduta
adotada
excluvisamente pelas Apeladas diz respeito ao fato de que inscrição dos dados
cadastrais da Apelante no rol dos inadimplentes era indevida desde o seu
nascedouro, restando plenamente evidenciados os elementos caracterizadores
da sua exclusiva responsabilidade civil pelos fatos discutidos nos autos.
Por vértice, resta plenamente identificado o dano moral
suportado pela Apelante na modalidade in re ipsa.
Vale dizer, diante da ilegitimidade da inscrição dos dados
cadastrais da Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito, que está
alçada à categoria de incontroversa, os danos morais suportados por ela
prescindem de prova.
Neste sentido, destaco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
5
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO
MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal
de origem conclui pela ilegalidade da cobrança baseada em
duplicata não lastreada em efetiva prestação de serviços.
Fundamento inatacado. Incidência da Súmula 283/STF. 2. O
dano moral nas hipóteses de inscrição indevida ou de
protesto indevido configura-se in re ipsa. Precedentes. 3. A
revisão do valor arbitrado a título de danos morais, que não se
revela exorbitante, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp
716.586/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 27/08/2015) (Grifei)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO
CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA. 1. Reparação Civil. O Tribunal local concluiu,
com base na análise dos elementos de convicção acostados
aos autos, pela presença dos requisitos ensejadores da
reparação pleiteada, face a inscrição indevida do nome do
autor em cadastro de inadimplentes por dívida quitada.
Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 2. Necessidade de
comprovação do dano. Jurisprudência desta Corte no
sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes o dano
moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
Precedentes. 3. A indenização por danos morais, fixada em
quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade,
não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Este Tribunal Superior tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
6
prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até
50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
Precedentes 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no
AREsp 555.963/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015) (Grifei)
Patente, pois, a ocorrência dos danos morais, os quais
devem ser indenizados.
Por conseguinte, passo à análise do valor indenizatório a
ser fixado.
Como é cediço, embora não se tenha parâmetros
definidos ou preestabelecidos em lei, alguns critérios têm sido apontados pela
doutrina e jurisprudência: “a) grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b)
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) capacidade
econômica do causador do dano; d) condições pessoais do ofendido”
(SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e atual. de
acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p.
186).
Ademais, na fixação do dano moral, deve-se levar em
conta, ainda, o chamado fator de dissuasão, consistente em “(...) sancionar o
causador do fato, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua
atividade e evite a reincidência” (TJSP; Apelação Cível no 7.080.595-5; 1a
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. ITAMAR GAINO; J.12/09/2007). (Grifei)
No caso em tela, o grau de reprovabilidade da conduta
ilícita foi de considerável monta, na medida em que as Apeladas
incontroversamente deram exclusivamente causa à indevida inscrição dos
dados cadastrais da Apelante perante os órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
7
De outro lado, o dano moral suportado pela Apelante é
presumido neste caso, cujo alcance foi de considerável proporção.
Demais
disso,
as
Apeladas
integram
um
grupo
econômico com gigantesca capacidade econômico-financeira, ao passo que a
Apelante é pobre na acepção jurídica do termo.
Considerando tais elementos, o intuito reparador (para a
vítima) e o fator de desestímulo (para o causador do dano), é razoável e
proporcional que o valor indenizatório seja fixado no montante de R$
12.000,00 (doze mil reais).
Este também é o entendimento do Colendo Tribunal de
Justiça, conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi: “A
indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ; REsp 318379/MG).
Quanto à demora no fornecimento do diploma de
conclusão de curso, a questão não ultrapassa o mero dissabor e não deve ser
levada em consideração para a aferição do dano moral suportado pela
Apelante neste ponto específico, bem como não interfere na fixação do valor
condenatório já fixado nos termos acima fundamentados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, condenar
as Apeladas no pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de
indenização pelos danos morais causados à Apelante, corrigidos
monetariamente a contar da data do arbitramento, e acrescido de juros da
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Por força do deslinde dado à causa, é de se considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005252-08.2019.8.26.0161 -Voto no
8
que as Apeladas decaíram da maior parte dos pedidos iniciais e devem
suportar exclusivamente com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator